Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711075-45.2022.8.07.0004 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: H. V. S. G. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO QUE EVOLUIU PARA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A recusa na internação do autor em leito de UTI pediátrica, sob o argumento de que ele ainda estava no período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência, diante do quadro clínico de pneumonia com sinal de alarme, baixa saturação de oxigênio e dificuldade de respirar, inclusive com necessidade de oxigenoterapia, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. II - A negativa de cobertura do tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde no momento em que necessitou dos serviços médicos exorbitou o aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Mantida a r. sentença de procedência dos pedidos cominatório e indenizatório. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alínea “b” e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, e Resolução CONSU 13/1998, sustentando ser indevida a cobertura de custos para internação hospitalar e realização de procedimento cirúrgico, cuja urgência e emergência não foram caracterizados, sem o cumprimento da carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias prevista na referida Lei e nas normas da ANS; b) artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, defendendo a ausência de ilicitude na negativa de cobertura do procedimento em debate e ausência de comprovação dos danos morais sofridos, razão pela qual deve ser afastada sua condenação à indenização a esse título. Pede que, caso mantida a condenação, seja reduzido o valor fixado para tanto, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as informações relativas ao processo sejam endereçadas, exclusivamente, ao advogado WALLISSON DA SILVA GODOI – OAB/DF 51.693 (ID 57830277). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12, inciso V, alínea “b” e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “do quadro clínico apresentado pela apelado-autor, com baixa saturação de oxigênio e dificuldade de respiração, com necessidade de oxigenoterapia, evidencia-se que a sua internação era de emergência. 42. Em situações em que o atendimento evolui para a internação, como foi o caso do apelado-autor, o tratamento é considerado de emergência, logo, não estava submetido ao prazo de carência de 180 dias, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98” (ID 51460253). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A conclusão do acórdão recorrido quanto inexistência de falha na prestação de serviço, bem assim a ausência de situação de urgência ou de emergência em questão implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.310.797/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM RAZÃO DE QUADRO DE COVID-19. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A "cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.389.851/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 302 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018). 2. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.163.643/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à indicada afronta à Resolução CONSU 13/1998, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “Para efeito de admissibilidade do recurso especial, o conceito de lei federal compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato), produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias, delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos pelo Presidente da República. Não cabe a esta Corte a análise de suposta violação de portarias, instruções normativas, resoluções ou regimentos internos dos tribunais” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.488.552/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 2/5/2023). Por fim, determino que todas as informações relativas ao recorrido sejam endereçadas, exclusivamente, ao advogado WALLISSON DA SILVA GODOI – OAB/DF 51.693 (ID 57830277). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025